Tribunal: TJMT
Processo: 1002381-98.2025.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002381-98.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILLO ANTONIO DA SILVA SANTOS - CPF: 062.419.681-06 (APELANTE), HUGUINEY ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 049.489.421-03 (ADVOGADO), EDUARDO GABRIEL MOREIRA DE SOUZA - CPF: 087.643.071-07 (APELANTE), HIAGO DE OLIVEIRA PROENCA - CPF: 033.139.471-58 (APELANTE), AYRTON SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 161.483.471-72 (VÍTIMA), JOAO VITOR DE SOUZA MORAES - CPF: 056.007.711-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EM PROVAS INQUISITORIAIS. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS VALORADO NA PRIMEIRA FASE.
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO. INCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO E ATENUANTE PREPONDERANTE. POSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL ROBUSTA. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interposta pela defesa contra sentença que condenou
os apelantes pela prática do crime de roubo duplamente majorado

(CP, art. 157, §2o, II e §2o-A, I), às penas de 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 27 dias-multa (primeiro apelante); 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 33 dias-multa (segundo apelante); e 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 22 dias-multa (terceiro apelante).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por fundamentação em provas inquisitoriais; (ii) analisar a suficiência probatória para manutenção da condenação; (iii) examinar a validade da valoração negativa das circunstâncias do crime e a fração aplicada à pena-base; (iv) avaliar a incidência da agravante da dissimulação, a compensação com as atenuantes e o
quantum
de exasperação; (v) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo sem apreensão e perícia; (vi) constatar se a pena de multa está aplicada corretamente; (vii) analisar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da sentença quando a condenação se assenta em conjunto probatório robusto, confirmado em juízo por testemunhas e documentos, não se restringindo às provas inquisitoriais.

4. A autoria delitiva imputada ao primeiro apelante restou comprovada mediante conjunto probatório coerente e harmônico, notadamente pela confissão extrajudicial do correu, corroborada por provas técnicas e testemunho colhido judicialmente.

5. É idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria quando fundamentada no concurso de pessoas, desde que tal fator não seja utilizado novamente na terceira fase, em respeito ao Enunciado n. 32 da TCCR/TJMT e à jurisprudência do STJ.

6. A fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima mostra-se adequada e proporcional para a exasperação da pena-base.

7.

Na segunda fase, fração de 1/6 aplicada em razão de agravante revela-se razoável e proporcional, conforme orientação do STJ.

8. A agravante de dissimulação incide quando os agentes simulam condição diversa para ocultar a intenção criminosa, ingressando no estabelecimento como clientes, a fim de surpreender as vítimas e neutralizar sua capacidade de defesa, como ocorre nos autos.

9. A dissimulação é circunstância preponderante, admitindo-se a compensação integral com atenuantes igualmente preponderantes, como a confissão espontânea e a menoridade relativa (Precedentes do TJMT).

10. A incidência da majorante pelo emprego de arma de fogo não exige apreensão e perícia do artefato, bastando prova oral firme e coerente das vítimas quanto ao seu uso, competindo à defesa demonstrar eventual utilização de simulacro.

11. A fixação da pena de multa deve observar a proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade, sendo correta sua exasperação acima do mínimo legal quando esta é aplicada acima do patamar mínimo, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causas de aumento.

12. A existência de circunstâncias judiciais negativas e reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2o, II e §2o-A, I; CP, arts. 33, §§2o e 3o, 59, 61, II, "c", 62, I, 67.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 606.212/SP, AgRg no HC 968768/MG, AgRg no HC n. 862.190/SP, AgRg no AREsp n. 2.753.116/RN, AgRg no HC 924.839/SP, AgRg no AREsp 1585450/SP; TJMT, ApCrim n. 0003956-48.2020.8.11.0064, ApCrim n. 1023854-57.2024.8.11.0042, ApCrim n. 1000904-70.2021.8.11.0006, ApCrim n. 1000100-89.2022.8.11.0096, ApCrim n. 0014329-25.2011.8.11.0042, ApCrim n. 1033472-46.2024.8.11.0003, Enunciados n. 32 e 33 da TCCR/TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002381-98.2025.8.11.0003

APELANTE: DANILLO ANTONIO DA SILVA SANTOS, EDUARDO GABRIEL MOREIRA DE SOUZA, HIAGO DE OLIVEIRA PROENCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos
de apelação interpostos pela defesa de DANILLO ANTONIO DA SILVA SANTOS

e pela Defensoria Pública, em favor dos réus EDUARDO GABRIEL MOREIRA DE SOUZA e HIAGO DE OLIVEIRA PROÊNCIA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal n. 1002381-98.2025.8.11.0003, que os condenou pela prática do crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, do Código Penal), à pena de 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 27 dias-multa em relação ao primeiro apelante; 7 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 33 dias-multa para o segundo apelante e, 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 22 dias-multa em relação ao terceiro apelante (id. 305177945).

Nas razões recursais, o apelante Danillo suscita, em preliminar, nulidade da sentença, sob o argumento de que a decisão está fundamentada apenas em elementos inquisitoriais. No mérito, pleiteia a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória quanto à sua autoria.

Subsidiariamente, requer: (i) o afastamento da circunstância judicial negativada na primeira fase da dosimetria, por configurar
bis in idem
; (ii) a readequação da fração aplicada na segunda fase; (iii) o afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo; e (iv) a fixação de regime prisional inicial mais brando (id. 306556863).

Os apelantes Eduardo e Hiago postulam, na primeira fase da dosimetria, a neutralização da circunstância judicial das circunstâncias do crime, por entenderem inidônea a fundamentação utilizada. Alternativamente, requerem que a fração de aumento aplicada seja fixada em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. Na segunda fase, pleiteiam o afastamento da agravante da dissimulação (art. 61, inciso II, “c”, do Código Penal) e, especificamente quanto a Eduardo, o reconhecimento da preponderância das atenuantes da menoridade ou confissão sobre a agravante de dissimulação. Na terceira fase, ambos requerem o decote da majorante pelo emprego de arma de fogo. Por fim, a fixação da pena de multa no mínimo legal, a alteração do regime inicial e aplicação da detração penal (id. 305177975).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos de apelação (id. 305177977 e 316013353)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou igualmente pelo desprovimento dos apelos defensivos (id.
317883887
).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Os recursos são próprios, tempestivos e regularmente processados, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual os conheço.

A denúncia descreve os fatos nos seguintes termos:

“
I – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO No dia 2 de janeiro de 2025, por volta das 17h10, no estabelecimento comercial denominado Original Motos, situado na Rua Belém, no bairro Jardim Tropical, nesta cidade de Rondonópolis, os denunciados HIAGO de Oliveira Proença e EDUARDO Gabriel Moreira de Souza, vulgo XT, agindo em concurso de agentes, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie e um canivete cromado, em prejuízo das vítimas Ayrton Soares de Oliveira e João Vitor de Souza Moraes.

O denunciado DANILLO Antônio da Silva Santos, vulgo TIO PAK, concorreu para a prática do crime, fornecendo auxílio material e moral para os demais denunciados
.

II – HISTÓRICO DOS FATOS Segundo o apurado, na data, horário e local acima destacados, dois agentes, passando-se por clientes, surpreenderam as vítimas Ayrton Soares de Oliveira e João Vitor de Souza Moraes e, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo, consistente em um revólver calibre .38, subtraíram uma quantia aproximada de R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie, além de um canivete cromado. Após a subtração dos bens, empreenderam fuga do local.

Vale ressaltar que, no depoimento prestado perante a autoridade policial, as vítimas declararam que os dois criminosos que participaram do roubo eram instruídos, em tempo real, por um terceiro agente, que os orientaram por meio de chamada de vídeo.

No curso das investigações, mediante análise das imagens obtidas, os investigadores identificaram o denunciado HIAGO como sendo um dos executores do crime, sendo ele posteriormente reconhecido fotograficamente pelas vítimas
.

Em interrogatório policial, HIAGO confessou seu envolvimento no delito, indicando que seu comparsa na execução do roubo era o vulgo XT e que o terceiro indivíduo, identificado como TIO PAK, foi o responsável por fornecer a motocicleta utilizada na execução do crime, além de ser aquele que transmitia todas as orientações por meio do terminal telefônico número (22) 99618-7665. Informou ainda que, antes da prática criminosa, encontrou-se com o vulgo XT em uma padaria localizada em frente à Original Motos, onde consumiram refrigerantes, sendo a despesa paga por TIO PAK via transferência bancária (Pix).

A partir dessas informações, os investigadores de polícia tiveram acesso ao pagamento da consumação realizada na padaria, oportunidade em que descortinaram que o TIO PAK se tratava do denunciado DANILLO, cliente da loja Original Motos e que conhecia a rotina do proprietário e funcionários. Além disso, em análise de imagens, os investigadores constataram que DANILLO esteve nas imediações do local do crime, enquanto os HIAGO e o vulgo XT estavam na padaria, evidenciando uma atuação coordenada no planejamento e execução do delito.

Posteriormente, em 22 de janeiro de 2025, DANILLO foi preso em flagrante pela prática de crimes de roubo circunstanciado, extorsão qualificada e porte ilegal de arma de fogo, sendo apreendido consigo um aparelho celular cujo IMEI identificado estava associado à linha telefônica (22) 99618-7665.

Por meio de análise de imagens e comparações de tatuagens, os policiais identificaram o vulgo XT como sendo o denunciado EDUARDO, conforme relatório de investigação de Num. 181488855 - Pág. 48
.” (
sic,
id. 305177872).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente a denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurgem os apelantes.

Do pleito absolutório

A defesa do apelante Danillo suscitou preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de que a magistrada fundamentou a condenação exclusivamente em elementos inquisitoriais.

Contudo, como bem assinalaram o Órgão Ministerial e a Procuradoria-Geral de Justiça, a referida preliminar se confunde com o mérito, em que a defesa postula a absolvição por ausência de prova quanto à participação do réu, alegando não ter ele sido reconhecido por nenhuma das vítimas.

Por essa razão, passo ao exame conjunto da preliminar e do mérito.

Da análise minuciosa da sentença recorrida, em cotejo com as provas produzidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, verifica-se que a materialidade delitiva é incontroversa e a autoria está suficientemente comprovada, sobretudo pelo depoimento do policial civil responsável pelas investigações, pelos relatórios oficiais e pela confissão extrajudicial do corréu Hiago.

À luz do conjunto probatório, constata-se que o envolvimento do apelante Danillo, conhecido como “
Tio Pak
”, consistiu em fornecer auxílio material e orientações para a prática delitiva aos corréus Eduardo, vulgo “
XT
”, e Hiago, que foram os executores diretos do assalto ao estabelecimento comercial.

A vítima Ayrton Soares de Oliveira, proprietário da oficina Original Motos, relatou em ambas as fases da persecução penal que, no dia 02/01/2025, Hiago adentrou a loja se passando por cliente e, logo em seguida, Eduardo anunciou o assalto portando arma de fogo, aparentando ser um revólver velho e grande. Esclareceu que os acusados mantiveram contato telefônico com um terceiro, o qual repassava orientações como “
chuta esse velho
” e “
eu conheço esse velho
”, demonstrando pleno conhecimento da vítima, além de determinar que realizasse transferência, via PIX. Disse ainda que, assustados com a chegada de um cliente, os assaltantes fugiram em uma motocicleta, subtraindo aproximadamente R$ 600,00
(seiscentos reais) (id. 305176923 e relatório de mídia id. 305177922).

O funcionário João Vitor de Souza Moraes, vítima dos fatos, confirmou integralmente a narrativa do patrão, destacando que os réus estavam em ligação telefônica com um terceiro que orientava a execução do crime, inclusive determinando a amarração das vítimas com os fios do
mouse
de computador. Também reconheceu Hiago na Delegacia (id. 305176925 e relatório de mídia id. 305177922).

O corréu Eduardo Gabriel Moreira de Souza confessou a prática delitiva em conjunto com Hiago, mencionando o uso de simulacro de arma de fogo e a realização de ligação telefônica durante o crime. Hiago de Oliveira Proença, por sua vez, também confessou sua participação, confirmando a atuação conjunta com Eduardo e a utilização do simulacro (relatório de mídia id. 305177922).

No tocante ao apelante Danillo, Hiago declarou, em sede policial, que o
“Tio Pak”
forneceu a motocicleta utilizada no crime e pagou, via PIX, despesas feitas na padaria em frente ao local, antes do assalto (id. 305176928). Tal informação foi corroborada pela identificação do comprovante do PIX em nome de Danillo e pela foto do perfil de aplicativo de mensagens, reconhecida por Hiago como sendo do
“Tio Pak”
, conforme descrito no relatório policial (id. 305176946).

Embora em juízo Hiago tenha tentado minimizar a participação de Danillo, o investigador de polícia civil Patric Oliveira dos Santos relatou que as diligências comprovaram que o apelante arquitetou o crime, forneceu os meios necessários e manteve contato telefônico durante a execução. As imagens de câmeras de segurança mostraram Danillo no estabelecimento poucas horas antes do crime e, posteriormente, passando de motocicleta em frente à loja, observando os executores e o local.

Colaciona-se o trecho do depoimento judicial do referido Policial Civil extraído da sentença:

“
que teve um roubo no estabelecimento comercial Original Motos, local haviam três pessoas, o dono da loja, um funcionário e um cliente, e quem entraram na loja foi o Hiago e o Eduardo, e toda a ação foi registrada por câmera de segura. Discorre que foram até o local e colheram as informações com as vítimas e coletaram as imagens, quando constataram que os dois indivíduos que efetuaram o assaltado ficaram por aproximadamente duas vezes em frente a padaria que fica em frente ao estabelecimento comercial antes de efetuarem o assalto. Então, eles descobriram que durante o período que eles ficaram lá, eles fizeram o consumo de dois refrigerantes e o pagamento foi realizado por pix na conta do Danillo Antonio e com os dados do Danillo foi feito a sua qualificação e apresentada a sua foto para o dono da Original Motos e para o funcionário que confirmaram que era cliente do estabelecimento. Aduz que essa loja foi roubada em janeiro e outra filial deles foi roubada em dezembro e as vítimas relataram que no dia do roubo o Danilo esteve na loja pouco antes do roubo, e analisando as imagens restou comprovado que primeiro ele vai até a loja fazer um orçamento de pneu para motocicleta e ele sai, e nesse período o Eduardo aparece na padaria e depois novamente o Danillo aparece na rua e olha em direção aos suspeito o Eduardo e o Hiago e olha também em direção a loja e segue descendo a via. (...) quando eles estacionam a moto e entram na loja o Hiago fica conversando no balcão e o Eduardo põe o capacete na cabeça e anunciam o roubo e eles estavam utilizando uma arma só que eles ficavam trocando e durante o roubo eles ficavam fazendo ligação e até questionaram o dono da loja acerca do aplicativo de banco no celular. Então, ficaram sabendo que o Hiago tinha sido preso e fomos até a 1a DP e constatamos que era a mesma pessoa e estava usando as mesmas roupas que apareceu nas imagens e durante o nosso questionamento ele foi relatando a pessoas envolvidas como sendo a pessoa do Tio Pak, que seria o responsável por fornecer a moto e o outro o XP e as diligências continuaram, quando ficaram sabendo que o Danillo tinha levado uma motocicleta Honda Fan de cor preta para fazer a manutenção em outra loja da rede, demonstram a participação intelectual do Danillo que tinha um conhecimento de quem era as pessoas responsáveis pelas empresas, tanto que Hiago e o Eduardo não chegaram de imediato na empresa, eles ficaram monitorando até o dono da loja chegar no local para cometeram o roubo. Solicitaram que uma nova oitiva do Hiago, que relata que o XP (Eduardo) fazia contato com o Tio Pak (Danillo) para que fizesse o pagamento dos consumos, e o comprovante demonstra que foi o Danillo que pagou e confirmou que o Tio Pak forneceu a motocicleta e era semelhante a que o Danillo levou para fazer manutenção na empresa (...). Então, nessa investigação concluímos que o Danillo é o responsável por arquitetar o roubo e fornecer os meios e o Eduardo e o Hiago são os executores
.” (degravação extraída da sentença id. 305177945).

Em seu interrogatório, o apelante Danillo Antonio da Silva Santos negou envolvimento, alegando que estava em sua residência no momento do delito. Confirmou que, na manhã da data dos fatos, esteve no estabelecimento Original Motos com a intenção de adquirir um pneu para sua motocicleta, mas, em razão do preço elevado, optou por comprá-lo em outra filial da mesma loja. Declarou, ainda, que já manteve contato com o corréu Eduardo por meio das redes sociais, mas afirmou não conhecer Hiago (relatório de mídia id. 305177922).

Constata-se que a magistrada de origem fundamentou a condenação do recorrente nas declarações prestadas extrajudicialmente pelo corréu Hiago, bem como no depoimento judicial do investigador de policial Patric Oliveira dos Santos, o qual confirmou os elementos colhidos na fase inquisitorial que resultaram na confecção do relatório de id. 305176946.

Diante desse cenário, não há falar em nulidade da sentença, pois não se fundamentou apenas em provas inquisitoriais, mas em um conjunto probatório robusto, reafirmado em juízo por testemunhas e documentos.

Quanto à tese de ausência de provas voltadas a autoria delitiva do apelante, igualmente não prospera. Isso porque, ficou demonstrado que Danillo orientou os corréus sobre o momento e a forma de execução do crime, forneceu a motocicleta utilizada e arcou com despesas dos executores, além de manter contato direto durante o roubo.

Convém pontuar que através das imagens das câmeras de segurança foi possível constatar que o recorrente Danillo esteve no estabelecimento comercial roubado no período vespertino, algumas horas antes do assalto e não na parte da manhã como afirmou em seu interrogatório. Depois de alguns minutos passou novamente em frente ao local, olhando para os suspeitos que estavam na padaria e depois para a loja, enfraquecendo a sua versão.

Assim, as provas convergem para a conclusão de que Danillo, na qualidade de
mentor intelectual
e coautor, participou efetivamente do delito, cabendo a ele a coautoria mediata dos fatos.

Portanto, comprovadas a materialidade e a autoria, a pretensão absolutória não merece acolhida.

Da neutralização das circunstâncias do crime e da fração de exasperação

Na primeira fase da dosimetria da pena, a defesa dos apelantes Eduardo e Hiago, bem como a de Danillo, requerem a neutralização da vetorial das circunstâncias do crime, sob o argumento de que o fundamento utilizado para majorar a pena-base seria inidôneo, configurando
bis in idem
.

Subsidiariamente, Eduardo e Hiago postulam a readequação da fração de aumento da pena-base, defendendo a aplicação do critério mais comum de 1/6 (um sexto), em substituição ao patamar 1/8 (um oitavo) adotado pela magistrada.

As teses defensivas não merecem acolhimento.

O juízo de origem fundamentou a valoração negativa das circunstâncias do crime com base no concurso de pessoas, amparando-se no Enunciado n. 32 da TCCR/TJMT, nos seguintes termos:

“(...) A incidência de 2 (duas) causas de aumento no roubo [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] “autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis” (TJMT, Enunciado Criminal 32). (...).

(...) as
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, a medida em que perpetrou o delito em coautoria com seus cúmplices, circunstância que deve ser avaliada
desfavoravelmente
”
. (
sic,
id. 305177945)

Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite o deslocamento de causas de aumento na primeira fase da dosimetria, desde que não utilizadas também na terceira fase:

“É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes (...)”
(STJ, HC 606.212/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Julgado em 22/09/2020).

Assim, considerando que, na terceira fase, foi aplicada apenas a causa de aumento do emprego de arma de fogo, mostra-se idônea utilização do concurso de pessoas na primeira fase.

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
.

Quanto à fração de aumento, o STJ pacificou o entendimento de que são válidos tanto o critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima quanto o de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentados de forma proporcional e razoável:

“Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”
(STJ - AgRg no HC 968.768/MG - Relator Ministro Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 1.7.2025)

No caso,

a magistrada aplicou corretamente a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre 4 e 10 anos, resultando em acréscimo proporcional e devidamente fundamentado, inexistindo desproporcionalidade ou irregularidade, razão pela qual deve ser mantida.

Da fração de aumento da pena intermediária

Na segunda fase, o apelante Danillo requer a redução da fração aplicada em razão da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal.

Entretanto, observa-se que a pena intermediária foi exasperada em 1/6 (um sexto), patamar considerado razoável e proporcional pela jurisprudência do STJ
:

“(...) No que tange à fração de aumento da pena na segunda fase da dosimetria (1/6), as instâncias ordinárias usaram um patamar compatível com a que orienta esta Corte de Justiça. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que, embora a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou para a diminuição em decorrência das agravantes e das atenuantes, a fração de 1/6 mostra-se razoável e proporcional.”
(STJ, AgRg no HC n. 862.190/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Esse também é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça (TJMT, ApCrim
0003956-48.2020.8.11.0064
, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

Partindo dessa premissa, correta a fração aplicada, que deve ser mantida.

Do afastamento da agravante da dissimulação

Os acusados Eduardo e Hiago pleiteiam o afastamento da agravante da dissimulação, prevista no art. 61, inciso II, “c”, do Código Penal, ao argumento de que não houve redução ou impossibilidade de defesa das vítimas.

Sem razão.

O conjunto probatório, especialmente os depoimentos das vítimas e as imagens das câmeras de segurança que flagraram a execução do delito (ids. 305176935, 305176936, 305176937, 305176938, 305176941, 305176942 e 305176943), demonstra que os acusados ingressaram no estabelecimento simulando a condição de clientes, a fim de ocultar a real intenção criminosa.

As vítimas Ayrton Soares de Oliveira e João Vitor de Souza Moraes foram uníssonas em declarar que o réu Hiago ingressou no estabelecimento, solicitando informações sobre valores de algumas peças, e, posteriormente, chegou o corréu Eduardo, que permaneceu examinando a seção de capacetes até o momento em que anunciou o assalto.

Diante deste cenário, revela-se inequívoca a incidência da agravante de dissimulação. A conduta dos réus extrapolou o
modus operandi
comum ao delito de roubo, pois o ingresso disfarçado de clientes não se confunde com o mero aproveitamento de descuido ou vulnerabilidade da vítima, mas sim com artifício consciente, elaborado com o intuito de enganar e neutralizar a capacidade de percepção e defesa dos ofendidos, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

“(...) Correta a incidência da agravante de dissimulação, diante do ingresso dos réus no estabelecimento comercial simulando a condição de clientes para surpreender as vítimas. (...). TESE DE JULGAMENTO: (...) 2. A agravante de dissimulação incide quando os agentes simulam condição diversa para ocultar a intenção criminosa. (...)”.
(TJMT, ApCrim n. 1023854-57.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025).

Assim, comprovado que os apelantes simularam condição diversa para ocultar a intenção criminosa, deve ser mantida a agravante.

Da compensação de agravantes e atenuantes

A defesa de Eduardo postula a revisão da compensação das agravantes e atenuantes, requerendo a aplicação da preponderância seja da atenuante da menoridade relativa ou da confissão sobre a agravante da dissimulação, e não a compensação integral, como fundamentou o Juízo sentenciante.

Pois bem. O artigo 67 do Código Penal prevê que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

No caso em análise, foram reconhecidas duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa) e duas agravantes (reincidência e dissimulação). Por serem todas circunstâncias preponderantes, houve a compensação integral pela autoridade judiciária de origem.

Embora o apelante alegue que a dissimulação não é preponderante, este Tribunal já firmou o entendimento de que o é, por decorrer da personalidade do agente (TJMT, ApCrim n. 1000904-70.2021.8.11.0006), admitindo, portanto, a compensação integral com as atenuantes. Vejamos:

“Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante contida no artigo 61, II, “c”, do Código Penal. (...)”.
(TJMT, ApCrim n. 1000100-89.2022.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/08/2022, Publicado no DJE 06/08/2022).

“(...) A menoridade penal e a agravante da dissimulação devem ser compensadas. Assim, redimensiona-se a pena para 4 (quatro) anos de reclusão. (...)”.
(TJMT, ApCrim n. 0014329-25.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019).

Portanto, correta a compensação integral aplicada em sentença.

Da majorante do emprego de arma de fogo

Na terceira fase, os recorrentes pleiteiam o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal), sob a alegação de que não houve a apreensão e perícia para atestar a eficácia do armamento.

Sustentam, ainda, que a arma utilizada era um simulacro sem qualquer potencialidade lesiva, não servindo para caracterizar a causa de aumento.

Os argumentos defensivos não procedem.

É pacífico o entendimento do STJ de que a apreensão e perícia da arma não são indispensáveis, bastando prova oral firme e coerente quanto à sua utilização.

No caso concreto, a prova oral colhida sob o crivo do contraditório é clara e convergente.

Os ofendidos Ayrton Soares de Oliveira e João Vitor de Souza Moraes afirmaram, em juízo, de forma firme e convicta que o apelante Eduardo portava uma arma de fogo, mirando-a em suas direções ao anunciar o assalto e que posteriormente entregou o objeto ao réu Hiago.

A narrativa das vítimas foi minuciosa e compatível com o contexto fático apurado, em especial pelas imagens das câmeras de segurança, não deixando margem para dúvidas quanto à natureza do artefato utilizado.

Por outro lado, a versão exculpatória apresentada pelos apelantes Eduardo e Hiago, de que se trataria de um simulacro, não foi acompanhada de qualquer prova mínima que pudesse sustentar essa alegação.

A Corte Superior entende ser ônus da “
defesa a prova de que o crime fora praticado com emprego de simulacro para, assim, afastar-se a majorante em questão
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.753.116/RN, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025), o que não se desincumbiu.

Neste panorama, considerando que as vítimas descreveram de forma clara e inequívoca a presença de uma arma de fogo real, e diante da total ausência de elementos que pudessem corroborar a versão dos apelantes, mostra-se absolutamente inviável o acolhimento da tese defensiva de que se tratava de um simulacro, sob pena de se prestigiar uma narrativa unilateral, desprovida de respaldo fático e jurídico.

Da pena de multa

A defesa de Eduardo e Hiago requer a redução da multa ao mínimo legal, sob o argumento de que houve a exasperação sem qualquer fundamento.

O Enunciado n. 33 da TCCR deste Tribunal dispõe:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”.

Nesses termos, como a pena privativa de liberdade foi fixada acima do mínimo legal, diante do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria, além de agravantes e de causas de aumento, correta a fixação da multa acima do patamar mínimo.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Os apelantes Danillo e Eduardo requerem a fixação de regime diverso do fechado para o início da segregação cautelar.

Com relação ao Danillo, mantém-se o regime fechado, em razão do
quantum
da pena (9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão) e da existência de circunstância judicial desfavorável (art. 33, §§ 2o, “
a
”, e 3o, CP).

Quanto a Eduardo, embora sua pena seja inferior a 8 (oito) anos (7 anos e 11 meses), a reincidência autoriza a fixação do regime fechado, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no HC 924.839/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 06/09/2024).

Além disso,
“(...) a existência de circunstâncias judiciais negativas pode justificar a fixação do regime inicial mais gravoso do que aquele previsto em razão do quantum de pena imposta. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp 1585450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Por fim, no tocante a detração penal pleiteada por Eduardo, também não há cabimento, pois a “
(...) jurisprudência consolidada do STJ afasta a possibilidade de alteração do regime inicial quando este decorre da reincidência, ainda que se aplique a detração penal.”
(TJMT, ApCrim n. 1033472-46.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025